Tribunal: TJES
Processo: 5020320-14.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020320-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TEREZA MARLENE ANDRE GONCALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N°
5020320-14.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
TEREZA MARLENE ANDRE GONCALVES
RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
JUIZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO NÃO UTILIZADO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS PARA O CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
TEREZA MARLENE ANDRE GONCALVES
em face de BANCO BMG S.A.

Narra a parte
autora
que vem sofrendo descontos mensais, que ao procurar maiores informações, constatou que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujas cobranças vinham sendo descontadas diretamente de seu benefício previdenciário.

Alegou jamais ter
solicitado a contratação, e neste sentido, requereu a declaração de inexistência do contrato e
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo Juízo de origem dispôs:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, e JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:
a) DECLARAR a nulidade e, consequente, inexistência dos débitos materializados no contrato Nº ADE 76758988 (id 56170186) com a instituição Requerida: BANCO BMG S.A.;
b) DETERMINAR a ré que cancele todos os atos de cobranças dirigidas à parte autora e relacionadas aos contratos, objetos da lide, bem como promoverem a baixa dos descontos na sua conta benefício e o lançamento mensal nas faturas do cartão de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de incidência de multa equivalente ao dobro da retenção;
c) CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados desde a data de cada desconto, e acrescidos de juros legais desde a citação;
d) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de mora pela SELIC desde a citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), sem incidência de fator de correção autônomo a fim de evitar o bis in idem uma vez que o referido índice também desempenha essa função.
Oficie-se ao INSS para cessação imediata dos descontos em benefício previdenciário da autora a título de RMC pelo banco requerido.
Sem custas e honorários advocatícios a teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

O Banco BMG S/A recorreu alegando que a contratação foi regular, tendo o recorrido aderido voluntariamente ao cartão de crédito consignado. Sustentou à preliminar de mérito de incompetência do juízo ante necessidade de pericia, e no mérito a inexistência de falha na prestação do serviço e requereu a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

No que se refere a preliminar de incompetência do juizado ante a necessidade de pericia entendo que não merece prosperar, eis que as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, registro ainda que o contrato apresentado no ID 14842226 e ID 14842227, sequer possui assinatura da demandante, ora recorrida, razão pelo qual torna-se desnecessária a pericia.

Ausente outras questões preliminares, passo analise do mérito.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que a recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como a recorrida figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, o
contrato apresentado no ID 14842226 e ID 14842227
,
que a parte recorrente fundamenta a existência da contratação e sua legalidade, não contem a assinatura da recorrente, bem como não preenche os requisitos específicos da instrução normativa pres/inss no 138 de 28 de março de 2022
para demonstração de contratação digital, portanto, conferindo verossimilhança às alegações Autorais.

Neste sentido, deve prosperar a condenação da recorrente na repetição do indébito na forma do art. 42, P.U do CDC, eis que ausência de demonstração de contratação valida por parte do banco, demonstra a má fé na realização dos descontos.

Assim
entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ou seja, o recorrente deverá devolver, em dobro, todos os valores descontados da conta do consumidor, sendo
permitida a compensação do valor creditado na conta da autora.

Ademais, em relação a indenização por dano moral, diante da situação de prolongados descontos mensais em benefício previdenciário e da clara ausência de compreensão do contrato realizado em 2022, violando-se sua dignidade e segurança econômica. O valor de
R$3.000,00
se mostra adequado para o caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para que seja
permitida a compensação do valor creditado na conta da autora,
mantendo a sentença incólume em seus demais termos, pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)